Tribunal: TJBA
Processo: 0002058-91.1982.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002058-91.1982.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

APELADO: INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO S A e outros (6)

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, LUCIANA BARRETO NEVES

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FORÇADA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra sentença que extinguiu execução forçada, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem prévia intimação pessoal válida.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III e § 1º, do CPC exige intimação pessoal do autor antes da extinção por abandono.

4. A jurisprudência exige o esgotamento dos meios de comunicação, inclusive oficial de justiça e edital, quando frustrada a via postal.

5. No caso, houve apenas intimação pelo diário eletrônico, o que não supre a exigência legal.

6. A substituição da intimação pessoal pela publicação da sentença não é admitida, pois compromete o contraditório e a ampla defesa.

7. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe ao juiz evitar extinções prematuras, assegurando o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de nova tentativa de intimação pessoal do autor, por oficial de justiça ou, se frustrada, por edital.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal válida da parte autora, sendo nula a sentença que a substitui por simples publicação no diário eletrônico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º; 485, II, III, §§ 1º e 7º; 931; 937, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.477.701/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.09.2019; STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0002058-91.1982.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e como apelados
INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO S A e outros (6)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator